Tribunal: TJSP
Processo: 2239871-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c.c. Repetição de Indébito - Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar os reajustes por sinistralidade aplicados nas mensalidades pagas pelo autor desde o ano de 2019, e a respectiva substituição pelos índices editados pela ANS – Inconformismo do autor, alegando que a empresa ré não comprovou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste c.c. Repetição de Indébito - Plano de Saúde – Decisão que indeferiu a tutela de urgência para afastar os reajustes por sinistralidade aplicados nas mensalidades pagas pelo autor desde o ano de 2019, e a respectiva substituição pelos índices editados pela ANS – Inconformismo do autor, alegando que a empresa ré não comprovou a origem e a necessidade dos reajustes por sinistralidade aplicados no plano de saúde coletivo contratado entre as litigantes – Cabimento – Expressivos reajustes anuais, que totalizam aumento em percentual superior a 30% (vinte por cento) ao índice divulgado pela ANS, evidenciando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplência e na consequente exclusão de cobertura e cancelamento do contrato – Inteligência do art. 300 do CPC - Recurso provido.